Tribunal: STF
Processo: ARE 1432822
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.209. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação Servidora Pública Estadual Aposentadoria especial Contribuição e tempo de serviço demonstrados Prova técnica confirmando o direito ao benefício Aplicação da legislação federal ante a ausência de lei local Direito convalidado Exercício contínuo de atividade insalubre Integralidade e paridade Ingresso na carreira antes da vigência da EC 41/03 Impossibilidade, contudo, de pagamento dos proventos de aposentadoria desde a data do requerimento administrativo por caracterizar duplicidade de pagamentos Violação ao art. 37, §10, da CF. Precedentes deste E. Tribunal. Recurso da autora acolhido, dando-se provimento em parte ao recurso da ré.” (e-doc. 7)



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 40, § 4º, inc. III, e § 10, da Constituição da República. Sustenta que a aposentadoria especial decorre do efetivo trabalho em condições insalubres e não do mero recebimento de adicional. Requer a reforma do acórdão recorrido para que sejam julgados improcedentes os pedidos ou, caso assim não se entenda, sejam afastadas a integralidade e a paridade (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No tocante à possibilidade de concessão de integralidade e paridade à aposentadoria especial deferida ao recorrido, a controvérsia foi solucionada na origem a partir dos seguintes fundamentos:



    “Portanto, os proventos integrais encontram sustentação de que seja pela última remuneração, bem como com paridade e integralidade, pois, estão em consonância, no caso, ao art. 6º, da EC-41/03 e art. 3º, da EC 47/05, observado o período de atividade que demonstrou a parte, afastada a questão inerente à idade às regras de transição, pois incompatíveis com a sistemática da aposentadoria especial.” (e-doc. 7, p. 7; grifos acrescidos).



    4. Pois bem, no RE nº 1.162.672-RG/SP, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da matéria ora controvertida — concessão de paridade e integralidade às aposentadorias especiais independentemente do atendimento às regras de transição. Eis a ementa do precedente indicado: 



    “SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (RE nº 1.162.672-RG/SP, Tema RG nº 1.209, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 22/11/2018, p. 30/11/2018). 



    5. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator